Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-38.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REVELIA. EFEITOS. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA DO MORADOR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. PRAZO PARA PAGAMENTO. VIGÊNCIA DA LEI 13.465/17. INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Diante da decretação da revelia da parte ré, a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC diz respeito aos fatos e não ao direito alegado pela parte autora.
2. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais.
3. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis, não estando limitadas à edição da Lei 13.495/17, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa do condômino.
4. Recurso provido.